Tribunal: TJMT
Processo: 1004959-19.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1004959-19.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ALCIONE PEREIRA BOAVENTURA
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Vistos etc.
O impetrante reclama que teria protocolado o habeas corpus em 28 de fevereiro de 2020, mas “até a presente data não obteve retorno quanto à apreciação daquele” (ID 39050969).
Não procede a irresignação. A liminar foi apreciada e indeferida no mesmo dia em que protocolado o writ (28/2/2020) e apesar de estarem suspensas as sessões de julgamento, o feito sequer está apto para sua submissão ao Colegiado, pois aguarda a emissão de parecer pela PGJ.
Assim, indefiro a irresignação defensiva.
Intimem-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator